Tribunal: TJSP
Processo: 1504414-69.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO PREVISTAS NO TEMA STF 1.184 E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de São Vicente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO PREVISTAS NO TEMA STF 1.184 E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de São Vicente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 27/05/2025, porque não comprovadas as providências extrajudiciais prévias exigidas pelo STF no Tema 1.184.

II. Questão em Discussão
2. Aferir se a extinção da execução fiscal, por falta de interesse de agir, está em conformidade com a tese vinculante.

III. Razões de Decidir
3. O ajuizamento da execução fiscal em data posterior a 19/12/2023 sujeita o exequente ao cumprimento das exigências do Tema STF 1.184 e da Resolução CNJ no 547/2024, que condicionam a admissibilidade da ação à prévia tentativa de conciliação e ao protesto do título.
4. A Municipalidade não demonstrou, com a petição inicial, a adoção das providências extrajudiciais obrigatórias – em especial o protesto da CDA – , configurada ausência de interesse de agir apta a justificar o indeferimento liminar.
5. Nos termos do Tema STF 1.428, as exigências da Resolução CNJ no 547/2024 não violam a competência tributária dos entes federativos, constituindo medida legítima de racionalização jurisdicional fundada no princípio constitucional da eficiência.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A execução fiscal ajuizada após 19/12/2023 sem comprovação, com a petição inicial, da prévia tentativa de conciliação e do protesto da CDA, deve ser extinta por falta de interesse de agir."

Legislação Citada:
CF, art. 37, caput;
CPC/2015, arts. 330, III e 485, I;
Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o;
Provimento CSM no 2.738/2024 – TJSP, art. 1o, caput e parágrafo único.

Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023 (Tema 1.184);
STF, Tema 1.428; TJSP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1503372-19.2024.8.26.0299, Rel. Erbetta Filho, j. 30/04/2025;
TJSP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1501608-95.2024.8.26.0299, Rel. Eutálio Porto, j. 07/03/2025;
TJSP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1501737-75.2024.8.26.0663, Rel. Marcos Soares Machado, j. 19/12/2024;
TJSP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1501515-10.2024.8.26.0663, Rel. Marcos Soares Machado, j. 16/12/2024.